Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PLANO. SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO. ASTREINTE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 12.856,63 (doze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual desproporcionalidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da obrigação fixada na decisão de id 152875111 dos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial.
4. As astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
5. A razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por tratar-se de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. A postergação do cumprimento da determinação representa risco de agravamento do quadro clínico do agravado”.

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.8.2022.